Tribunal: TJSP
Processo: 1134087-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO – Nas ações de cobrança em que a parte autora objetiva o recebimento do valor histórico da dívida, sem o acréscimo de correção monetária, juros legais ou outros encargos previstos, o valor da causa deve corresponder ao valor almejado pela parte autora e não ao valor atualizado da dívida, sendo descabida a determinação de alteração ou ainda que, de ofício, do valor atribuído na exordial

Ementa:
PROCESSO – Nas ações de cobrança em que a parte autora objetiva o recebimento do valor histórico da dívida, sem o acréscimo de correção monetária, juros legais ou outros encargos previstos, o valor da causa deve corresponder ao valor almejado pela parte autora e não ao valor atualizado da dívida, sendo descabida a determinação de alteração ou ainda que, de ofício, do valor atribuído na exordial - Como, na espécie, (a) na inicial da ação de cobrança ajuizada pela parte apelante foi atribuído à causa o valor de R$4.662,88, referente ao inadimplemento das parcelas mensais de R$291,43, da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, do período de 05.12.2013 e 05.03.2015, (b) em situação em que, após ser intimada para corrigir o valor atribuído, "considerando como valor da causa o montante corretamente atualizado até a data da propositura da ação", a parte autora informou ao MM Juízo da causa que a sua pretensão econômica é de recebimento de R$4.662,88, "quantia esta correspondente à soma das parcelas vencidas e não pagas e que representa exatamente o conteúdo econômico objetivado com o ajuizamento da presente ação" e que "por opção do Banco Autor, este está cobrando da parte Ré exatamente o valor dado à causa, razão pela qual as custas foram recolhidas em cima desse valor. É ele, portanto, o conteúdo econômico objetivado nesta demanda, não havendo que se falar, destarte, em qualquer alteração do recolhimento das custas iniciais", (c) nos termos da orientação supra, de rigor a reforma da a r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento do mérito, pelo descumprimento da determinação de correção do valor da causa, para constar o valor atualizado e não o histórico, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais, tendo a causa o valor inicialmente atribuído pela parte autora apelante.
Recurso provido.